Tribunal: TJPA
Processo: 0813742-87.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0813742-87.2022.8.14.0401

RECORRENTE: MAIARA SOUSA COELHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
1 –
PLEITO DE IMPRONÚNCIA E DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A DE LESÃO CORPORAL ANTE A ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPROVIMENTO. INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. TESE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO.
2 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MAIARA SOUSA COELHO
, contra sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital/Pa, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do Art. 121 c/c Art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões recursais, pugna a ré por sua impronúncia, fundamentando seu pleito na ausência de comprovação do
animus necandi
na conduta, bem como, que a decisão de pronúncia foi proferia com amparo tão somente na palavra da vítima, destacando que o Sr. Anderson Patrício Oliveira da Costa, apontado como sendo o pivô do crime, não foi ouvido em juízo
.
Alternativamente, requereu a desclassificação do crime pelo qual foi pronunciada para o de lesão corporal.

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria em seu parecer.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra da denúncia que, no dia 06 de julho de 2022, por volta das 23h00min, na praça, no Conjunto Cordeiro de Farias próximo a escola Genesis, Flaviane Picanço Lima foi surpreendida por Maiara Sousa Coelho, que, armada com uma faca tipo de serra, tentou ceifar sua vida.

Conforme apurado pela Autoridade Policial, no dia do fato, a vítima Flaviane Picanço Lima estava na praça, junto com Anderson Patrício Oliveira da Costa, quando a denunciada Maiara Sousa Coelho chegou no local portando uma faca.

Anderson percebeu que a denunciada segurava uma faca. Ao tentar tomar-lhe a arma branca, não logrou êxito e teve sua mão e braços levemente cortados pela denunciada.

A denunciada se desvencilhou de Anderson e partiu para cima da vítima com sanha criminosa e desferiu um golpe no abdômen de Flaviane.

Em uma segunda abordagem, Anderson conseguiu tomar a faca da denunciada que fugiu do local do crime.

Apesar dos ferimentos, Flaviane foi socorrida e sobreviveu.

De acordo com as investigações, a vítima já havia sido ameaçada de morte diversas vezes pela denunciada. Apurou-se que a motivação do crime foi o fato de a denunciada não aceitar o relacionamento da vítima com Anderson, seu ex-companheiro.

Conforme laudo de lesão corporal, Flaviane teve o intestino perfurado devido ao golpe que sofreu.

Em razão do fato, a acusada foi denunciada e pronunciada como incursa no art. 121 c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Irresignada com a sentença de pronúncia, a acusada interpôs o presente recurso pleiteando, inicialmente, por sua impronúncia em razão da alegada ausência de comprovação do
animus necandi.
Subsidiariamente, pleiteou pela desclassificação para o crime de lesão corporal.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP). Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação ou desclassificação do crime.

Com efeito
, a materialidade delitiva está demonstrada nos autos pelo exame de lesão corporal nº 2022.01.007123-TRA, o qual aponta a existência de ferida saturada com 03 (três) pontos simples, medindo 3 cm de cumprimento, localizada em região de fossa ilíaca e ferida com 19 (pontos) pontos simples, medindo 19 cm de cumprimento, localizada na região mesogástrica.

Do mesmo modo, verifica-se que os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos pelos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e em juízo por ocasião da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 05.10.2023, cujas mídias digitais foram migradas para o sistema PJE, tendo ofendida narrado a ação delitiva da acusada com riqueza de detalhes.

Sobre os fatos, a vítima Flaviane Picanço Lima, afirmou em juízo que:

“(...) que conhecia a ré por morarem próximas; que a acusada já tinha tentado lhe furar em frente à sua casa, só que não conseguiu, tendo apenas a testa e o braço lesionados; que depois recebeu ameaças por mensagens; que no dia do ocorrido estava sentada na praça com seu ex-marido, o Sr. Anderson Patrício Oliveira da Costa, conversando sobre o fim da relação, no entanto, o ex-companheiro não queria aceitar o término; que ficaram até tarde na praça que é próxima a sua residência; que a ré passou; posteriormente retornou, jogou uma bolsa que carregava e puxou uma faca, que Anderson tentou segurar a ré, só que não conseguiu, chegou até a ser cortado na mão ou no braço, não recorda direito; que foi atingida na barriga, que tem uma operação no meio da barriga; que após desferir a facada, a ré foi embora; a vítima relatou que passou 6 dias internada no Hospital Metropolitano; que a ré lhe furou e Anderson puxou a acusada, segurando-a e mandando-a ir embora; que Anderson desarmou a ré e levou a vítima ao Hospital; que não há relação com a ré, apesar de morarem próximo; às perguntas da defesa respondeu que nunca ameaçou a ré. (...)”

Ressalta-se que o depoimento da ofendida corrobora o depoimento prestado na delegacia por Anderson Patricio Oliveira da Costa, o qual esclareceu naquela oportunidade que:

“(...) que: No dia 06/07/2022, as 23 horas, estava sentado no banco de uma praça no Cj. Cordeiro de Farias, px a escola Genesis, conversando com sua atual namorada FLAVIANE PICAÇO LIMA, quando sua ex companheira MAYARA SOUZA chegou ao local de posse de uma faca de serra e disse que ia furar FLAVIANE, momento que o depoente a segurou, mas ela cortou sua mão levemente; QUE ela se desvencilhou do declarante e esfaqueou FLAVIANE a altura do abdômen, após isso, o declarante a empurrou , tomou a faca dela, ato contínuo ela fugiu; QUE um mototaxista que passava no local, socorreu a vítima e levou o casal até o Posto de Saúde do Tapanã, de onde FLAVIANE foi levada por uma ambulância ao Hospital Metropolitano, onde sofreu uma intervenção cirúrgica, tendo recebido alta médica hoje (11/07/2022); QUE o intestino da vítima foi perfurado com a facada que sofreu; QUE a autora do fato já havia dito que mataria a vítima, assim que encontrasse com ela, inclusive em outra oportunidade ela foi a casa da vítima e tentou furá-la, em virtude de que ela não aceita o relacionamento do declarante com FLAVIA; QUE atualmente o declarante mora com MAYARA, mas os dois não tem relação afetiva, só estão morando juntos a fim de criar o filho deles de um ano e quatro meses de idade; QUE após o fato, MAYARA está vivendo normalmente, como se nada tivesse ocorrido; Que a autora do delito trabalha em uma loja no Shopping Pátio Belém; QUE ela não faz uso de drogas ilícitas; (...)”

Assim, certo que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes
in casu
, a constatação ou não do
animus necandi
somente poderá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae
, devendo ser mantida a sentença de pronúncia proferida em desfavor da ré, a fim de que seja ela submetida ao Conselho de Sentença, não havendo que se falar, portanto, na pleiteada desclassificação da conduta a ela imputada para a de lesão corporal, hipótese admissível apenas, quando não houver qualquer dúvida acerca da inocorrência de dolo.

Nesse sentido colaciono o seguinte precedente,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri.

2. No caso, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, vedado na via eleita, a teor da Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.233.211/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/04/2024